Tribunal: TJDFT
Processo: 0745033-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS. DÉBITO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.659,34 referente à restituição em dobro dos pagamentos decorrentes de cobranças indevidas, bem como para que promova o cancelamento da linha telefônica descrita nos autos, devendo ainda se abster de efetuar novas cobranças, sob pena de multa. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que não existiu qualquer irregularidade, sendo que o serviço foi devidamente disponibilizado, cabendo à parte autora realizar o pagamento mensal das faturas. Alega a ausência de má-fé, uma vez que esta não restou devidamente comprovada pela parte autora. Desse modo, pugna pela improcedência do pedido de devolução dos valores adimplidos ou, subsidiariamente, que seja determinada a devolução na forma simples. Enfim, argumenta que os juros e correção monetária devem incidir apenas a partir da data da citação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 13763259-13763261). Contrarrazões apresentadas (ID 13763264).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. A parte autora narra em sua inicial que no dia 21/08/2017 solicitou o cancelamento dos serviços da ré, juntando aos autos o protocolo de atendimento. Por sua vez, a demandada, em sua peça de defesa, alega que inexiste pedido de cancelamento, não tendo localizado o número de protocolo indicado nos autos.
V. Não obstante a tela dos sistemas da ré não indicar o protocolo de atendimento descrito na inicial, há verossimilhança nas alegações da parte autora, uma vez que, após a data em que informou ter realizado o pedido de cancelamento da linha, procurou a Anatel para registrar reclamação relativa à continuidade das cobranças (ID 13762990). Contudo, mesmo após a reclamação formulada perante o órgão regulador, noticiando que o cancelamento solicitado não havia sido realizado, a situação se manteve, permanecendo as cobranças mensais, o que ensejou o ajuizamento da ação após 9 meses da reclamação junto à Anatel. Ainda, cumpre ressaltar que a ré sequer demonstrou que a autora teria utilizado o serviço contratado após a data em que teria solicitado o cancelamento. Portanto, confirma-se a verossimilhança das alegações da parte autora. Desse modo, constata-se que o pedido de cancelamento foi efetuado no dia 21.08.2017, sendo indevidas as cobranças mensais relativas ao serviço a partir do pedido de cancelamento.
VI. Cumpre ressaltar que o artigo 14, parágrafo único da Resolução no 632/2014 da Anatel dispõe que: “A Prestadora não pode efetuar qualquer cobrança referente a serviços prestados após o pedido de rescisão, assumindo o ônus de eventuais encargos, inclusive perante as demais Prestadoras de Serviços de Telecomunicações”.
VII. Quanto à repetição do indébito, melhor sorte não assiste à parte recorrente. Houve evidente falha na prestação do serviço sem contribuição da consumidora, a tornar o engano injustificável, de sorte a aplicar-se a literalidade do art. 42, parágrafo único do CDC. Somente o engano justificável isenta quem cobrou indevidamente da condenação em dobro do que pagou em excesso. Todavia, ausente o erro justificável na cobrança realizada, pois efetivada após o pedido de cancelamento da linha telefônica, deve a restituição ser realizada em dobro, conforme fixado na sentença.
VIII. Adiante, considerando que a correção monetária tem por objetivo recompor a capacidade econômica da parte, a sua incidência deve ter como termo inicial a data do desembolso de cada quantia, conforme fixado na sentença. Já em relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios não há que se alterar a decisão do juízo de origem, uma vez que fixado a partir da data da citação, conforme pleiteado pela recorrente.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.